Tribunal: STF
Processo: AI 663689
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.         Recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. A regra geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser indispensável a presença, em autos de processo judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao advog
ado,
sob pena de serem considerados inexistentes os atos praticados.
2.      Agravo regimental não conhecido.